Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-18.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO LOPES - CPF: 236.596.961-53 (APELANTE), JULIO FRANCO POLI - CPF: 719.117.581-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO TERTULIANO FILHO - CPF: 538.811.171-72 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (APELADO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SOJA SEQUESTRADA EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
em face de Amaggi & LD Commodities S.A., nos termos dos
arts
. 674 e seguintes do CPC, diante da ausência de comprovação da propriedade da soja sequestrada. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, reiterou que seria o legítimo proprietário dos grãos, apresentando documentos para sustentar sua alegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se o apelante logrou êxito em comprovar a propriedade ou posse legítima da soja objeto de arresto judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é cabível quando o juiz considera suficientes os documentos apresentados para formação de seu convencimento, sendo o destinatário da prova, a quem compete avaliar a necessidade de sua produção.

A alegação genérica de necessidade de prova testemunhal, desacompanhada da indicação de testemunhas e do conteúdo dos depoimentos pretendidos, não configura cerceamento de defesa nem demonstra prejuízo processual.

Os documentos apresentados pelo embargante
-
romaneios de entrada, contrato de armazenagem e declarações
-
carecem de força probatória robusta e apresentam fragilidades formais e materiais, como ausência de reconhecimento de firma, origem unilateral e interesse direto dos declarantes.

A certidão da oficiala de justiça limita-se a relatar o ocorrido na diligência, não comprovando, por si só, a propriedade do bem.

A conduta do apelante, ao retirar os grãos do armazém sem autorização judicial, na condição de fiel depositário, configura violação dos deveres legais previstos no art. 77, IV e §2º, do CPC, e ato atentatório à dignidade da justiça.

A alegação de perda do objeto dos embargos é improcedente, pois a retirada da soja foi irregular e não convalida a alegada propriedade, tampouco anula os efeitos do arresto judicial.

A presunção de legitimidade do ato constritivo permanece hígida ante a ausência de prova suficiente em sentido contrário.

Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais e em consonância com a complexidade da causa, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamentadamente considera suficiente a prova documental constante dos autos.

Cabe ao embargante comprovar, de forma robusta, a posse ou propriedade do bem objeto de constrição judicial para o acolhimento dos embargos de terceiro.

A violação dos deveres do fiel depositário compromete a pretensão de reconhecimento da posse legítima e pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

A retirada irregular de bens arrestados não descaracteriza a legitimidade do ato constritivo nem acarreta perda de objeto dos embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, IV e §2º; 85, §2º; 355, I; 674.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJPR, Apelação Cível nº 1374784-5, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 01.07.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1018882-18.2022.8.11.0041
.

PAULO ANTONIO LOPES
X
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO ANTONIO LOPES
,

com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº.
1018882-18.2022.8.11.0041
,

opostos
em face

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
,

nos termos do art. 674 e seguintes do CPC,
julgou improcedentes os
embargos de terceiros. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC
(ID
301198914
)
.

Irresignad
o
,
o
embarga
nte
/a
pelante
aduz
, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
, sob o fundamento de que o juízo a quo não oportunizou a produção de provas, especialmente a testemunhal.

No mérito, reiterou ser o legítimo proprietário da soja sequestrada, argumentando que os documentos apresentados (romaneios de entrada, contrato de armazenamento, declarações de posse, comprovante de depósitos judiciários e certidão da oficiala de justiça) seriam suficientes para comprovar sua propriedade.

Sustentou que a embargada não trouxe nenhuma prova de que a soja depositada no Armazém Biguá era de propriedade de Ricardo Rosa da Silva

(ID
301198916
)
.

A
embargad
a
/apelad
a

apresentou contrarrazões
a
o recurso

pugnando

pelo seu desprovimento

(ID
301198920
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR (
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO
DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas, especialmente a testemunhal.

Sem razão o apelante.

Compulsando os autos,
verifica-se
que a controvérsia central dos embargos de terceiro diz respeito à propriedade de 1.093.142,6 kg de soja sequestrados no armazém da Fazenda Biguá, em cumprimento de ordem judicial proferida nos autos da
ação de
execução nº
.
1041883-66.2021.8.11.0041.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em análise, o magistrado entendeu que os documentos já constantes dos autos eram suficientes para formar seu convencimento.

Ademais, o apelante não demonstrou qual seria o prejuízo efetivo decorrente da ausência de produção de prova testemunhal, limitando-se a alegar genericamente que tal prova seria essencial para comprovar a propriedade dos grãos. Não indicou quais testemunhas pretendia ouvir nem qual seria o conteúdo específico de seus depoimentos que poderia alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção.

Logo, n
ão há cerceamento de defesa quando o julgador considera suficiente a instrução do processo e dispensa a produção de outras provas, ainda que requeridas pelas partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da
sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/
2015, 15
ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

No mérito, o apelante sustenta que é o legítimo proprietário da soja sequestrada, apresentando como provas: romaneios de entrada, contrato de armazenagem, declarações de terceiros e certidão de oficiala de justiça.

Alega, ainda, que o proprietário do Armazém Biguá, Sr. Valdete Edwards, colocou a soja à disposição do juízo e efetuou o pagamento de multa no valor de R$ 135.724,71, o que comprovaria a propriedade do apelante sobre os grãos.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

A questão central dos embargos de terceiro consiste em verificar se o apelante comprovou, de forma inequívoca, ser o legítimo proprietário ou possuidor da soja sequestrada no armazém da Fazenda Biguá.

Como cediço, o
s embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, constituem instrumento processual destinado a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Para o êxito dessa medida, é imprescindível que o embargante comprove, de forma robusta, sua posse ou propriedade sobre o bem constrito.

No caso em análise, o conjunto probatório apresentado pelo apelante não se mostra suficiente para comprovar a propriedade alegada.

Com efeito, o
s romaneios de entrada de grãos são documentos unilaterais, preenchidos manualmente, sem qualquer chancela oficial ou mecanismo de verificação que lhes confira presunção de veracidade
.

Já o
contrato de secagem e armazenamento de grãos (ID
301198372
– fls. 18/19
), embora datado, não possui reconhecimento de firma das partes, o que fragiliza sua força probante em um contexto de disputa sobre a propriedade de bens fungíveis e de alto valor;

As declarações de Guilherme Soares Rosa (ID
301198905
– fls. 388
) e do proprietário da Fazenda Biguá (ID
301198903
– fls. 386
) são meras declarações pessoais de indivíduos que possuem interesse direto ou indireto na controvérsia, sendo que Guilherme Soares Rosa é filho do executado Ricardo Rosa da Silva
.

A certidão da oficiala de justiça
(ID
301198375
– fls. 37)
, embora goze de fé pública, não tem o condão de atestar a propriedade dos bens, mas apenas registrar as declarações colhidas no momento da diligência.

Por outro lado, a apelada ALZ apresentou elementos consistentes que indicam que a soja sequestrada era proveniente da lavoura do executado Ricardo Rosa da Silva. Demonstrou ter monitorado a lavoura do executado e comprovou o desvio dos grãos para armazéns de terceiros, inclusive para a Fazenda Biguá, em um esquema que visava ocultar a produção e frustrar a execução.

Ademais, um fato crucial que desqualifica a pretensão do apelante é sua conduta como fiel depositário. Conforme consta dos autos, o apelante, na condição de fiel depositário, retirou a soja sequestrada do armazém da Fazenda Biguá sem qualquer autorização judicial, e sem indicar o destino das mercadorias, em flagrante violação de seus deveres legais e em claro ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, e §2º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a
alegação de
“
perda de objeto
”
dos Embargos, suscitada pelo apelante em razão da suposta
“
entrega da soja
”
e do
“
pagamento da multa
”
pelo proprietário do armazém, Sr. Valdete Edwards, não se sustenta
, pois, a
entrega da soja, se de fato ocorreu, foi realizada de forma irregular e sem autorização judicial, configurando conduta ilícita do depositário.

Logo, o
pagamento da multa por Valdete Edwards decorreu do descumprimento de uma ordem judicial, e não convalida a propriedade do apelante ou a regularidade da retirada dos bens.

Nesse contexto, o apelante não logrou êxito em comprovar sua posse ou propriedade sobre a soja, e sua conduta como fiel depositário foi manifestamente irregular e atentatória à dignidade da justiça.

Nesse contexto,
a presunção de legitimidade que norteia o ato judicial de arresto se mantém intacta, na medida em que não houve a produção de provas suficientes para desconstituí-la.

Por fim, no tocante ao percentual dos honorários sucumbenciais aplicados, não há que se falar em sua redução,
porque fixados dentro dos parâmetros legais, isto é, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Outrossim, o resultado do julgamento deste recurso de apelação importará na manutenção da sentença de improcedência, o que conduziria à majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, o que fatalmente atingiria o percentual máximo já aplicado na instância de origem, por se tratar de patamar adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelos patronos das partes.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025